Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25347735, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 22852502 (beneficiária MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada no ID: 25852423, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012”. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 27850379). É o histórico necessário. Decido. I - DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA RENÚNCIA AO DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E No ID: 27402297, o exequente requereu o prosseguimento da apreciação do pedido de desistência da renúncia em relação às substituídas MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS, MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA e MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO. Instado, o Distrito Federal informou que não se opõe ao pedido, desde que não homologado por este juízo (ID: 15050592). Passando em revista os autos, verifica-se que a renúncia não foi objeto de homologação. Nesse quadro, defiro a pretensão de desistência da renúncia manifestada no ID: 12202239. II – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA - total geral: R$ 54.454,46. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 15700030). Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 23336567, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor da substituída MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Conforme linhas volvidas, defiro a pretensão de desistência da renúncia manifestada no ID: 12202239 I. Brasília, 16 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador